Tribunal: TJES
Processo: 0115831-81.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0115831-81.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
APELADO: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115831-81.2011.8.08.0012

EMBARGANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

EMBARGADA:
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A

contra o v. acórdão acostado no ID 3191714, que deu parcial provimento ao seu apelo anteriormente manejado em face de
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS,
modificando, todavia, de ofício, os consectários legais quantos aos juros de mora e correção monetária.

Nas razões juntadas no ID 3277761, o recorrente alega, em síntese, que (i) a decisão colegiada não teria enfrentado a questão acerca da “síndrome de Wernicke” ter sido a causadora da lesão neurológica ocorrida na vítima; (ii) não foi apreciado o ponto que trata sobre a responsabilidade objetiva do hospital; e (iii) ao modificar os juros de mora e a correção monetária de ofício, este Tribunal de Justiça teria incorrido em
reformatio in pejus
.

Em sede de contrarrazões (ID 3312423), a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115831-81.2011.8.08.0012

EMBARGANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

EMBARGADA:
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A

contra o v. acórdão acostado no ID 3191714, que deu parcial provimento ao seu apelo anteriormente manejado em face de
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS,
modificando, todavia, de ofício, os consectários legais quantos aos juros de mora e correção monetária.

Nas razões juntadas no ID 3277761, o recorrente alega, em síntese, que (i) a decisão colegiada não teria enfrentado a questão acerca da “síndrome de Wernicke” ter sido a causadora da lesão neurológica ocorrida na vítima; (ii) não foi apreciado o ponto que trata sobre a responsabilidade objetiva do hospital; e (iii) ao modificar os juros de mora e a correção monetária de ofício, este Tribunal de Justiça teria incorrido em
reformatio in pejus
.

Em sede de contrarrazões (ID 3312423), a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual ivil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência dos alegados vícios apontados no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação na apelação cível, senão vejamos:

“Adentrando ao mérito propriamente dito, como se sabe, a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição, ao causador do dano, do dever de indenizar àquele que sofreu as consequências do ilícito.

À espécie aplicam-se os seguintes dispositivos legais:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

_____________________

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dito isso, é imperioso ressaltar que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que nele atuam, seja por vínculo empregatício, seja por contrato de prestação de serviços, independe de culpa do próprio estabelecimento,
contudo demanda a comprovação de que o profissional médico agiu culposamente.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ que
“a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital”
. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018).

Por outro giro, a relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva.

[...]

No caso vertente, verifico que houve, no dia 04/12/2020 (sexta-feira), a retirada dos autos da secretaria do Juízo (fl. 178), por advogada regularmente constituída pelo apelante, no mesmo dia em que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça, o que implica na antecipação da respectiva intimação, haja vista a ciência inequívoca do teor do r.
decisum
de primeiro grau.

[...]

No caso vertente, após detida análise dos autos, das provas produzidas e das alegações das partes envolvidas, não cheguei a conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz da origem, acerca da responsabilidade do requerido no evento fatídico em questão.

Isso por que a prova pericial, cujo laudo encontra-se acostado às fls. 4.527/4.534, foi conclusiva acerca do erro no tratamento que teria sido fornecido à apelada [...]

Como se vê, diante das respostas apresentadas pelo perito quanto aos quesitos apresentados pelas partes litigantes, restou comprovado, ao meu sentir, imprudência da equipe no trato da paciente, ora apelada.

Se é certo que, numa interpretação harmônica do art. 479 com o art. 371, ambos do CPC/15, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar o seu convencimento com outros elementos ou fatos provados nos autos, não menos certo é que, para tanto, deve o Magistrado ter um motivo mais forte para desconsiderar uma questão eminentemente técnica, o que neste último caso não é a hipótese em exame.

Assim, tão forte é a carga probatória de uma prova pericial, que, em determinadas hipóteses, o Magistrado não pode simplesmente desconsiderá-la, ao argumento de que não foi devidamente convencido.

Destarte, entendo que a postura adotada pela equipe médica que atendeu a recorrida, a despeito do alegado pelo apelante, não foi considerada correta pelo laudo pericial. Em outras palavras, das provas carreadas aos autos, a meu ver, há evidências de que houve imprudência em relação ao tratamento dispensado na paciente/autora”.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Com relação a tese de
reformatio in pejus
quanto à modificação dos consectários legais, o v. acórdão embargado foi expresso em afirmar que
“[...]
como se sabe, 'é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus' (REsp 1781992/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019)”
.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que o recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado pela recorrida, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115831-81.2011.8.08.0012

EMBARGANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

EMBARGADA:
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ – INTU
ITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3. Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5. Não há que se falar na aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.